Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-31.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701363-31.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: LARISSA PAULO SILVA DESPACHO Diante do efeito regressivo do agravo, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. A petição de ID 38119117 se refere à discussão do cumprimento de sentença. De tal forma, nada a prover em grau recursal; eventual cumprimento provisório de sentença deve ser apresentado em autos apartados, distribuindo-se no primeiro grau por prevenção. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interposto. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora